Tribunal: TJMT
Processo: 1017094-60.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUBIA FERNANDA DINIZ ROBSON SANTOS - CPF: 550.775.951-00 (RECORRENTE), FERNANDO DINIZ ROBSON SANTOS - CPF: 629.500.611-68 (ADVOGADO), KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO - CPF: 031.227.621-45 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. Allan Sidney do O Souza: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1017094-60.2020.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

13/12/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente:

RUBIA FERNANDA DINIZ ROBSON SANTOS

Recorrido:

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO. CERTIDÃO VALIDA. LEGITIMIADE ATIVA COMPROVADA. DETENTORA DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SUSPENSÃO POR FORÇA DO DECRETO N. 766/2011. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. LAPSO TEMPORAL INFERIOR A 05 (CINCO) ANOS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELA VIA EXECUTIVA. SEM PARECER ESCRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação de execução em que a Recorrente RUBIA FERNANDA DINIZ ROBSON SANTOS postula em desfavor do Recorrido ESTADO DE MATO GROSSO, o pagamento do valor de R$ 14.040,80 (quatorze mil, quarenta reais e oitenta centavos), referente a Certidão de Crédito n. 9.9.093.110-2, emitida em 16 de abril de 2009.

2. Não há que se falar em ilegitimidade ativa, tendo em vista que a certidão de crédito foi emitida em nome de terceiros, entretanto, a Recorrente anexou aos autos instrumento de cessão de crédito reconhecido firma, portanto, é parte legitima para propor a presente execução.

3. Igualmente, não há que se cogitar a ocorrência da prescrição do direito pleiteado pela Recorrente, tendo em vista que no dia 14 de novembro de 2011, foi promulgado o Decreto n. 766/2011, suspendendo o pagamento de qualquer certidão de crédito, consequentemente, suspendeu o prazo prescricional.

4. Ademais, em incidente de uniformização de jurisprudência, a Turma Recursal firmou a seguinte tese: “O Decreto Estadual no 766/2011 sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do disposto em seu art. 2o, assim, enquanto o pagamento das cartas de certidões/cartas de crédito se encontrar suspenso, não inicia a fluir o prazo prescricional”

5. Nesse sentido, ainda que a ação proposta pela Recorrente tenha sido distribuída em 27 de abril de 2020, não subsiste o lapso temporal para a declaração da prescrição, em razão da aludida prescrição.

6. Em relação a execução, verifico que o presente feito executivo foi instruído com a certidão de crédito e o Recorrido não comprovou o pagamento, portanto, a procedência da execução para a condenação da Administração Pública em efetuar o pagamento é medida impositiva.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de execução em que a Recorrente RUBIA FERNANDA DINIZ ROBSON SANTOS postula em desfavor do Recorrido ESTADO DE MATO GROSSO, o pagamento do valor de R$ 14.040,80 (quatorze mil, quarenta reais e oitenta centavos), referente a Certidão de Crédito n. 9.9.093.110-2, emitida em 16 de abril de 2009.

Contestado o feito, o Juízo de origem reconheceu a prescrição e julgou improcedente o pedido formulado pela Recorrente.

Inconformado, a Recorrente interpôs Recurso Inominado, objetivando a reforma da sentença para que fosse afastada a prescrição e consequentemente condenado o Recorrido ao pagamento do valor da certidão de crédito.

Regularmente intimado, o Recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Não há manifestação escrita do representante do Ministério Público.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Analisando detidamente o feito, tenho que assiste razão a Recorrente.

Ao analisar a certidão de crédito anexada ao ID n. 149661196, verifico que houve a expedição em 16 de abril de 2009 através da Certidão n. 9.9.093.110-2, no valor de R$ 14.040,80 (quatorze mil, quarenta reais e oitenta centavos), em nome de Benedito das Neves Rodrigues, o qual cedeu por instrumento particular de cessão o crédito objeto da execução à Recorrente, conforme se infere do documento anexado ao ID n. 149661197.

Nesse sentido, a sua legitimidade está evidenciada, uma vez que é a titular da certidão de crédito.

A Administração Pública através de processo administrativo reconheceu o direito em favor da Recorrente e emitiu a certidão de crédito, portanto, não cabe ao Poder Judiciário questionar o titulo expedido, quando não há qualquer vicio de validade.

Já em relação a prescrição do crédito, como é cediço, os créditos dessa natureza possuem prazo prescricional de 5 (cinco) anos, consoante o que dispõe o artigo 1o do Decreto no 20.910/32, veja-se:

“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Ao compulsar os autos, evidencia-se que a ação só foi promovida em 27/04/2020, logo, fora do prazo legal, entretanto, como é sabido, o Estado de Mato Grosso promulgou o Decreto no 766/2011, este que suspendeu o pagamento de qualquer certidão de crédito. Confira-se:

“Art. 2o Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1o fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.”

Assim, como o mencionado Decreto data de 14/11/2011, há de se afastar a hipótese da prescrição da pretensão da Recorrente, em face da suspensão da contagem do prazo prescricional.

Outrossim, em incidente de uniformização de jurisprudência, a Turma Recursal firmou a seguinte tese: “O Decreto Estadual no 766/2011 sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do disposto em seu art. 2o, assim, enquanto o pagamento das cartas de certidões/cartas de crédito se encontrar suspenso, não inicia a fluir o prazo prescricional”

Desta feita, é certo que o lapso temporal, referente à prescrição disposta no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, não decorreu integralmente, logo, há de se afastar qualquer hipótese referente a este instituto.

Pois bem, em relação ao mérito da execução, entendo que a procedência é medida impositiva.

Explico, a Certidão de crédito anexada ao ID n. 149661196, possui força executiva, eis que preenchidos os requisitos legais disposto no artigo 910 do CPC:

Art. 910. Na execução fundada em título extrajudicial, a Fazenda Pública será citada para opor embargos em 30 (trinta) dias.

Em outras palavras, caberia a Administração comprovar o pagamento, o que não fez, sendo que o embargo à execução se limitou a tese de prescrição, portanto, não houve a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito da Recorrente

Posto isso, CONHEÇO do Recurso interposto, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para JULGAR PROCEDENTE a presente ação, com fulcro no artigo 487, I do CPC, razão porque, CONSTITUO de pleno direito, o título executivo, no valor líquido de R$ 14.040,80 (quatorze mil, quarenta reais e oitenta centavos), já descontado o Imposto de renda (ID Num. 149661196), com incidência de correção monetária calculada com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a partir da data do prejuízo e juros de mora a partir da citação (artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97 com redação dada pela Lei n.o 11.960/09), calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022